Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-13.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTIÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REQUERIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NOS INTRUMENTOS NEGOCIAIS. DEFEITO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a primeira questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em investigar a ocorrência de ato ilícito atribuído à sociedade anônima demandada, para a finalidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. O outro tópico diz respeito à ocorrência de eventual julgamento extra petita.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da "teoria do risco da atividade", nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o essa consequência e o serviço prestado (nexo de causalidade). 2.1. Além disso é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto probatório coligido aos autos, que revela a inexistência de dano, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
4. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, constatada a ausência da efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. O Juízo singular aplicou as respectivas normas jurídicas a partir dos fatos expostos, de acordo com o brocardo latino da mihi factum dabo tibi jus. Uma vez que a autora deduziu em sua causa de pedir o regular suporte fático em abstrato que lastreia o pedido, deve haver a subsequente aplicação das normas jurídicas pertinentes.
6. Ao contrário do que alega a recorrente não houve o deferimento de pedido que não fora deduzido pela autora em sua petição inicial. Em verdade, a sentença apenas harmonizou a narrativa apresentada com a aplicação das normas apropriadas ao caso. Por essa razão não pode ser acolhida a alegada ocorrência de julgamento extra petita.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.